Tribunal: TJSP
Processo: 1004285-82.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Energia elétrica. Medições irregulares pela concessionária na unidade de consumo da autora, nos meses de fevereiro a abril de 2019. Falta de prova da regularidade da cobrança, que chegou a extrapolar, em um só mês, quase dez vezes a média de consumo da autora. Troca do relógio medidor e equívoco nas leituras posteriores. Cobrança de valores indevidos e ameaça de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Energia elétrica. Medições irregulares pela concessionária na unidade de consumo da autora, nos meses de fevereiro a abril de 2019. Falta de prova da regularidade da cobrança, que chegou a extrapolar, em um só mês, quase dez vezes a média de consumo da autora. Troca do relógio medidor e equívoco nas leituras posteriores. Cobrança de valores indevidos e ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Inexigibilidade do débito, nos moldes cobrados, declarada. Abusividade da conduta da concessionária. Constrangimento e angústia causados à consumidora. Danos morais configurados, dadas as peculiaridades do caso. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso interposto pela ré improvido, provido o da autora.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram provimento ao recurso adesivo manifestado pela autora.